Tribunal: TJES
Processo: 5004051-38.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2022-06-22

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004051-38.2021.8.08.0000

AGVTE: IMOBILIÁRIA GARANTIA LTDA

AGVDO:
MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO CIVIL –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
PRESCRIÇÃO INOCORRÊNCIA – AJUIZAMENTO DA AÇÃO FISCAL NO QUINQUÍDIO PERTINENTE – PREJUDICIAL AFASTADA -
SÚMULA 393 DO STJ –
QUESTÕES PERTINENTES A ATIVIDADE PROBATÓRIA – VENDA DOS IMÓVEIS – AUSÊNCIA DE PROVA PLENA – DUPLICIDADE – TEMÁTICA QUE REQUER A ANÁLISE DE CADA UM DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS – PROPRIEDADE DE ÁREAS – EXIGÊNCIA DA PROVA DE TRANSFERÊNCIA -
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- Conforme a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça: A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

2- A prescrição restou afastada pelo ajuizamento da ação de execução fiscal dentro do período de cinco anos após a consolidação do crédito tributário pelo ente municipal.

3 – As matérias trazidas em sede de exceção de pré-executividade demandam a construção de provas no sentido de verificar a alienação dos bens e a alteração da titularidade do imóvel junto ao Registro de Imóveis; a posse de terceiros nos imóveis objeto de exação; a duplicidade de lançamentos através de minucioso exercício de prova pericial para verificar a existência de duplicidade, atos que, conforme se observa, carecem do exercício de prova pertinente aos embargos a execução e não a via eleita.

3-
Recurso conhecido e improvido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele NEGAR PROVIMENTO.

Vitória, ES, em ____de _____________de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004051-38.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: IMOBILIARIA GARANTIA LTDA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004051-38.2021.8.08.0000

AGVTE: IMOBILIÁRIA GARANTIA LTDA

AGVDO:
MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela empresa IMOBILIÁRIA GARANTIA LTDA, contra decisão proferida nos autos da execução fiscal deflagrada pelo agravado, o MUNICÍPIO DE GUARAPARI, nos autos de número 5001240-6.2020.808.0021, que negou o pedido de extinção do processo pela via da objeção de pré-executividade.

A recorrente, em seu arrazoado, traz ao contexto deste julgamento o reconhecimento da prescrição já que inúmeras Certidões de Dívida Ativa tratam de Imposto de Propriedade Territorial Urbano vencidos em 2016, já fulminados pela prescrição; que várias Certidões de Dívida Ativa estão sendo executadas em dobro, outras se referem a imóveis localizados em área de preservação permanente e, ainda, de imóveis que não mais pertencem a recorrente, posto que adquiridos por terceiros.

Não foi formulado pedido em sede de tutela de urgência, abrindo-se vista a parte agravada que, conforme evento de número 1779221, pugna pelo reconhecimento da supressão de instância quanto a alegação de que alguns dos imóveis estão em área de proteção permanente e, no mérito, pelo improvimento do recurso.

Viabilizado o contraditório prévio quanto as questões apresentadas, conforme evento de número 1468944, a parte recorrente requer o conhecimento da irresignação em sua integralidade.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta.

Vitória-ES., 02 de junho de 2022.

Desembargador WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004051-38.2021.8.08.0000

AGVTE: IMOBILIÁRIA GARANTIA LTDA

AGVDO:
MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

PRELIMINAR

SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

No sentido de obstar o juízo positivo quanto a integralidade das matérias trazidas a esta corte revisora em sede de agravo de instrumento, fustiga a parte agravada a supressão de instância com relação a exação advinda de imóveis que se encontram localizados em área de proteção permanente, o que, ao final, seria obstáculo ao título municipal.

A parte agravada, em sua manifestação, afirma que, nos termos da decisão recorrida, o magistrado albergou o tema, razão pela qual deve ser conhecida também nesta parte o recurso.

No sentido de municiar esta corte quanto ao tema, entendo, por ser vinculado o efeito devolutivo do recurso de Agravo de Instrumento, a despeito de tornar extenso o voto proferido:

[...] Afinal, estabelece o art. 32 do CTN, cujo conteúdo encontra-se reproduzido no Código Tributário do Município de Guarapari, que o IPTU tem como fato gerador a propriedade, o domínio últil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município. Assim, não se discute que, além dos proprietários, os possuidores de imóveis possuem legitimidade para figurar no polo passivo de execução que visa a cobrança de IPTU, conforme pacífica jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça. [...] exceção de pré-executividade, é válido lembrar, constitui um dos mecanismos de defesa do executado, todavia, para ser acolhida, deve estar acompanhada de prova documental que ateste, de forma inequívoca, as alegações, sendo vedado qualquer tipo de dilação probatória nesta via eleita. Destarte, a rejeição dos argumentos exposados é medida que se impõe.

Em relação à alegada prescrição, nota-se das CDA's que as cobranças versam sobre créditos de IPTU relativos aos exercícios de 2016 (com vencimento inicial a partir de 31/01/2016) até 2019. O ajuizamento da execução fiscal ocorreu em 31/07/2020. Assim, considerando que, entre o vencimento da obrigação e o ajuizamento da execução, não decorreu o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, não merece prosperar o argumento de prescrição dos débitos de IPTU relativos aos exercícios de 2016.

No que concerne à alegação de excesso de execução, não há nos autos qualquer comprovação de que o valor mencionado pela executada é montante correto a título de débito do tributo em questão. Além disso, as CDA's que fundamentam a execução encontram-se devidamente discriminadas, com descrição do valor original da dívida e dos acréscimos de correção monetária, juros e multa a serem quitados, os quais totalizam o montante devido de R$ 622.928,09 (seiscentos e vinte e dois mil e novecentos e vinte e oito reais e nove centavos). Ressalta-se que os valores quitados através de parcelamento firmado no decorrer da execução, em âmbito administrativo, bem como a quantia penhorada eletronicamente, foram posteriormente abatidos do montante supramencionado.

À luz do exposto, REJEITO exceção de pré-executividade apresentada

Assim, no contexto do recurso interposto, não se extrai a apreciação da matéria de exação sobre imóveis que se encontram em áreas de proteção permanente, tampouco a (im)possibilidade de se empreender cobrança dos ditos imóveis.

A conclusão, portanto, não pode ser outra que a vedação de supressão de instância, já que o magistrado singular não se debruçou sobre a matéria trazida,
per saltum
, a esta corte no presente recurso.

Pelo exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE DO PRESENTE RECURSO, excluindo a questão pertinente a
exação sobre imóveis que se encontram em área de preservação permanente.

É como voto.

MÉRITO

Conforme consta no relatório trata-se de agravo de instrumento interposto pela empresa IMOBILIÁRIA GARANTIA LTDA, contra decisão proferida nos autos da execução fiscal deflagrada pelo agravado, o MUNICÍPIO DE GUARAPARI, nos autos de número 5001240-6.2020.808.0021, que negou o pedido de extinção do processo pela via da objeção de pré-executividade.

A recorrente, em seu arrazoado, traz ao contexto deste julgamento o reconhecimento da prescrição já que inúmeras Certidões de Dívida Ativa tratam de Imposto de Propriedade Territorial Urbano vencidos em 2016, já fulminados pela prescrição; que várias Certidões de Dívida Ativa estão sendo executadas em dobro, e, ainda, de imóveis que não mais pertencem a recorrente, posto que adquiridos por terceiros.

Não foi formulado pedido em sede de tutela de urgência, abrindo-se vista a parte agravada que, conforme evento de número 1779221, pugna pelo improvimento do recurso.

A título de contextualização dos termos recursais se faz necessário mencionar que os autos originais versam sobre exceção de pré-executividade onde aduz tratar-se que matéria cognoscível de ofício e/ou mediante prova previamente constituída posto que: (i) existem IPTU's do ano de 2016, objeto de cobrança da presente execução, que encontram-se prescritos; (ii) a sociedade empresária executada não é responsável pelo pagamento dos tributos, vez que os imóveis objetos de cobrança não são de sua propriedade; (iii) desde o ano de 2016, a executada tenta atualizar os dados constantes no cadastro do fisco municipal, sem êxito; (iv) o exequente visa a cobrança de lotes que não são de responsabilidade da executada, de modo que o título executivo que fundamenta a execução carece de liquidez, certeza e exigibilidade; (v) há excesso de execução nos valores cobrados, tendo em vista que o débito atual é de R$ 622.928,09 (seiscentos e vinte e dois mil e novecentos e vinte e oito reais e nove centavos), quando, na verdade, o montante apurado nos boletos expedidos pela PMG seria de, no máximo, R$ 336.316,58 (trezentos e trinta e seis mil e trezentos e dezesseis reais e cinquenta e oito centavos).

A premissa invocada na solução do presente recurso está vinculada a súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça que declara:

A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

A prejudicial de mérito abraçada em sede de irresignação não merece acolhida posto que, sem maiores digressões, a execução foi proposta em 2020, mais precisamente em 31/07, alcançando os débitos datados de 31 de julho de 2017, respeitado o prazo quinquenal. Estado a execução lastreada em débitos datados de 2016, a prejudicial não deve ser acolhida.

Assim, rejeito a alegação de prescrição.

Quanto a questão da responsabilidade tributária, sob o fundamento de que houve a alienação dos bens e que, portanto, os compradores é que devem suportar o ônus tributário, entendo que esta questão não é suportada pela via eleita.

Em primeiro plano não há provas de que as alienações foram objeto de comunicação ao fisco municipal, também não há escritura de transferência da propriedade ou, ainda, assunção da dívida perante o fisco municipal pelos compradores.
A simples menção dos inúmeros entraves probatórios destacados no presente parágrafo, já demonstra o distanciamento da alegação com a previsão da súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça
.

Assim, ao observar com cautela os documentos acostados ao feito, tendo por base a conjugação da decisão recorrida e as provas apresentadas, não há como me distanciar do que fixou o magistrado
a quo.

A recorrente afirma que as Certidões de Dívida Ativa estão sendo executadas em dobro pois repetidas no processo. Ocorre que acatar a suposição da recorrente sem ao menos que seja feito o minucioso estudo sobre os documentos colacionados aos autos através da fase probatória correspondente, pode redundar em um julgamento totalmente divorciado da realidade, já que, nem em sede recursal a empresa aponta onde se encontram essas duplicidades de cobrança, quais foram os anos, quais os imóveis, e, ainda, se estes em duplicidade pertencem aos supostos novos compradores, já que, em relação a estes foram trazidos documentos, sem a chancela do Estado sobre a suposta transferência da propriedade.

E, neste ponto, entendo preponderante o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, posto que, em sede de exceção de pré-executividade, descabe a atividade probatória imprescindível a deslindar a questão apresentada.

A temática relativa a inexistência de propriedade das CDA ́s 2020/0015023, 2020/0015113, 2020/0015137, 2020/0015137, 2020/0015304, 2020/00156200, 2020/0015616, 2020/0015175, pode ser considerada uma reprise dos argumentos relativos aos imóveis vendidos, não trazendo a recorrente prova plena de sua alienação.

Ademais, contemplo o fundamento do magistrado para que seja mantida a decisão posto que [...]
a ausência de propriedade sobre o bem não obsta o ajuizamento da execução fiscal em face do possuidor, desde que caracterizado seu animus dominis. A jurisprudência do STF é pacífica nesse sentido, de modo que é facultado ao poder público a cobrança dos tributos em face de qualquer um dos responsáveis previstos no artigo 34 do CTN, com vistas a facilitar a arrecadação.

.

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO INTERPOSTO E, NESTA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004051-38.2021.8.08.0000

AGVTE: IMOBILIÁRIA GARANTIA LTDA

AGVDO:
MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO CIVIL –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
PRESCRIÇÃO INOCORRÊNCIA – AJUIZAMENTO DA AÇÃO FISCAL NO QUINQUÍDIO PERTINENTE – PREJUDICIAL AFASTADA -
SÚMULA 393 DO STJ –
QUESTÕES PERTINENTES A ATIVIDADE PROBATÓRIA – VENDA DOS IMÓVEIS – AUSÊNCIA DE PROVA PLENA – DUPLICIDADE – TEMÁTICA QUE REQUER A ANÁLISE DE CADA UM DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS – PROPRIEDADE DE ÁREAS – EXIGÊNCIA DA PROVA DE TRANSFERÊNCIA -
–
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, IMPROVIDO.

1- Conforme a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça: A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

2- A prescrição restou afastada pelo ajuizamento da ação de execução fiscal dentro do período de cinco anos após a consolidação do crédito tributário pelo ente municipal.

3 – As matérias trazidas em sede de exceção de pré-executividade demandam a construção de provas no sentido de verificar a alienação dos bens e a alteração da titularidade do imóvel junto ao Registro de Imóveis; a posse de terceiros nos imóveis objeto de exação; a duplicidade de lançamentos através de minucioso exercício de prova pericial para verificar a existência de duplicidade, atos que, conforme se observa, carecem do exercício de prova pertinente aos embargos a execução e não a via eleita.

3-
Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, improvido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER PARCIALMENTE do recurso e, nesta parte, a ele NEGAR PROVIMENTO.

Vitória, ES, em __20__de _junho___de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.